Tribunal: TJMT
Processo: 0002092-26.2014.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002092-26.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental, Sanitárias, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASTELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 06.194.582/0001-70 (APELANTE), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 338.452.801-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI - CPF: 481.713.369-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRIGORÍFICO. APRESENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE EFLUENTES POR MEIO DO MÉTODO MOLINETE OU OUTRO MAIS EFICIENTE. SUPOSTA INEXEQUIBILIDADE E AMBIGUIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ALEGAÇÃO TARDIA. COMPROVADO CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO. MULTA DIÁRIA PACTUADA COM FUNÇÃO COERCITIVA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO À LUZ DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa frigorífica contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ambiental. Reconheceu a inexigibilidade da multa prevista na alínea “h” da Cláusula I, mas manteve a exigibilidade da multa relativa à alínea “g”, no valor de R$ 410.500,62, por atraso na apresentação do projeto técnico de medição de vazão de efluentes industriais.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula “g” do TAC é inexequível por dificuldades técnicas e ambiguidade quanto ao método de medição e local da aferição; (ii) saber se, mantida a exigibilidade da obrigação, é cabível a redução do valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 por dia de atraso, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3. O TAC constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade (CF/1988, art. 5º, §6º, da L. nº 7.347/1985). A empresa aderiu voluntariamente às obrigações, não podendo alegar inexequibilidade apenas após o vencimento do prazo.

4. A cláusula “g” não apresenta ambiguidade quanto à obrigação de apresentar projeto técnico de medição da vazão de efluentes, sendo plenamente compreensível e vinculada à regularidade ambiental da atividade industrial.

5. Embora a obrigação tenha sido cumprida fora do prazo contratual, a multa diária fixada mostrou-se excessiva, pois houve efetivo adimplemento tardio. É cabível a redução equitativa da penalidade com base no art. 413 do CC/2002, preservando-se a função coercitiva, mas evitando caráter punitivo desproporcional.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa diária prevista na alínea “g” da Cláusula I do TAC de R$1.000,00 para R$500,00 por dia de atraso, mantendo-se a exigibilidade da obrigação.

Tese de julgamento:

“1. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial válido e exigível, sendo incabível alegação tardia de inexequibilidade da obrigação. 2. A multa diária pactuada pode ser reduzida equitativamente, nos termos do art. 413 do CC/2002, quando se mostrar manifestamente excessiva, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CC/2002, art. 413; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, §6º; CPC/2015, art. 784, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000090-22.2021.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2025; TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Castelo Indústria e Comércio de Carnes Ltda.
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
nº 0002092-26.2014.8.11.0018, opostos em face de execução promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a
inexistência de descumprimento da alínea “h”
da Cláusula I do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre as partes, com a consequente
declaração de inexigibilidade da multa no valor de R$4.019.179,01
, mas mantendo a exigibilidade da multa relativa à
alínea “g”
, no montante de
R$410.500,62
, por considerar válida e exequível a obrigação ali prevista, diante da anuência voluntária da embargante no momento da celebração do ajuste e da posterior apresentação do projeto fora do prazo estabelecido (id. 293988948).

Em suas razões recursais, irresignada com a manutenção parcial da execução, a apelante sustentou que a cláusula “g” do TAC seria materialmente inexequível, pois previa a obrigação de apresentação, no prazo de 60 dias, de projeto técnico de medição de vazão de efluentes industriais por meio do método Molinete, o qual, segundo ela, somente se mostraria viável para unidades com vazão superior a 30 litros por segundo, o que não seria o seu caso, pois o frigorífico possuiria vazão real de apenas 1,31 L/s, incompatível com a metodologia exigida, tornando, assim, impraticável a obrigação desde a origem.

Argumenta, ainda, que à época do vencimento da obrigação as atividades do frigorífico encontravam-se suspensas, circunstância que, por si só, inviabilizaria a realização de qualquer medição, dada a inexistência de fluxo de efluentes.

Alega, também, que a cláusula executada seria redigida de forma ambígua, sem indicação clara quanto ao local de aferição da vazão (se nos efluentes, nas lagoas de tratamento ou no corpo receptor), o que lhe conferiria vício de clareza e exequibilidade.

Defende, na sequência, que, não sendo acolhido o pleito principal, deve ser reduzida a multa aplicada para o montante de R$10.000,00, argumentando que o valor executado, atualizado para cifra superior a R$1.700.000,00, ultrapassaria, inclusive, o valor patrimonial do próprio empreendimento, apresentando nítido caráter punitivo e confiscatório, incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica das cláusulas penais ambientais.

Ao final, requer o provimento do recurso, julgando-se totalmente procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade da alínea “g” da cláusula I do referido TAC ou, em caráter subsidiário, para determinar a redução da multa executada para R$10.000,00 (id. 293988949).

O Ministério Público, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença afirmando que a empresa embargante aderiu livre e conscientemente às obrigações assumidas no TAC, que a medição de vazão era essencial à proteção ambiental diante do local de lançamento dos efluentes e que a cláusula executada se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade. Argumentou, ainda, que a alegação de inexequibilidade surgiu apenas após o vencimento do prazo e a execução da multa, não podendo ser acolhida para afastar obrigação assumida validamente (id. 293989356).

Encaminhados os autos ao segundo grau, a Procuradoria-Geral de Justiça, por sua Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que o TAC constitui título executivo extrajudicial plenamente exigível, que a apelante a anuiu a seus termos de forma livre e espontânea e que não há demonstração de manifesta desproporcionalidade que justifique o acolhimento do pedido subsidiário de redução do valor da multa (id. 297531861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emerge dos autos que em 2014 o Ministério Público ajuizou execução por quantia certa contra Castelo Indústria e Comércio de Carnes Ltda. (Autos nº 0001048-69.2014.8.11.0018) com base em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes em 24 de junho de 2009, prevendo as seguintes medidas destinadas a regularizar a atividade de abate de suínos exercida pela executada:

“I – O Compromitente se obriga as seguintes obrigações para funcionar em caráter provisório pelo período de 1 (um) ano a partir da assinatura do presente Termo de Ajustamento de Conduta:

(...)

g) a compromitente se obriga a entregar num prazo de 60 (sessenta) dias à SEMA nova medição de vazão pelo método de molinete ou por outro método mais eficiente. O descumprimento dessa obrigação implicará em multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso na entrega. Se obriga também o Compromitente a encaminhar ao Compromissário, logo após o cumprimento desta obrigação, o comprovante de efetiva entrega à SEMA.

h) até a data final de vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta o Compromitente se obriga a estar com a Licença de Operação do abatedouro definitivo devidamente em mãos. O descumprimento dessa obrigação implicará em rescisão imediata deste TAC com a efetiva interrupção do abate de suínos no abatedouro provisório e multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por dia de funcionamento irregular do abatedouro, além das sanções penais, administrativas e civis pertinentes”.

Segundo o
Parquet
, a referida empresa teria descumprido integralmente a alínea “h”, acima transcrita, e cumprido a alínea “g” fora do prazo estipulado no TAC, visto que, embora tenha se obrigado a realizar a medição de vazão em até 60 (sessenta) dias contados da assinatura do instrumento, ou seja, 24/8/2009, o fez somente em 06/4/2010.

Em consequência, requereu o pagamento do valor de R$410.500,62 pelo desatendimento da alínea “g” e do valor R$4.429.679,63 pelo descumprimento da alínea “h” do TAC, dentre outras medidas.

Diante disso, a empresa Castelo Indústria e Comércio de Carnes Ltda. opôs embargos à execução sustentando não ter incorrido em qualquer inadimplemento das obrigações pactuadas no referido TAC.

Argumentou, para tanto, que o cumprimento da obrigação prevista na alínea “g” seria tecnicamente inviável, uma vez que a planta do empreendimento possuía vazão de efluentes muito inferior ao mínimo necessário para aplicação do método estipulado no ajuste; que à época a unidade encontrava-se com as atividades paralisadas, o que inviabilizaria qualquer medição, e que a cláusula em questão não teria definido de forma precisa o local da aferição, tornando a obrigação obscura, inaplicável e, por consequência, inexigível.

Quanto à alínea “h”, a embargante sustentou que jamais operou o frigorífico sem a devida licença ambiental após o término do prazo estabelecido no TAC, tendo inclusive paralisado as atividades, fato que, segundo afirmou, foi objeto de reconhecimento judicial na esfera criminal.

Ao final, pugnou pelo acolhimento integral dos embargos, com a consequente extinção da execução, juntando aos autos os documentos que entendia necessários à demonstração de suas alegações.

Após a devida instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexistência de descumprimento da alínea “h” da Cláusula I do TAC, com a consequente declaração de inexigibilidade da multa no valor de R$ 4.019.179,01. Porém, manteve a exigibilidade da multa relativa à alínea “g”, no montante de R$410.500,62, por considerar válida e exequível a obrigação ali prevista, diante da anuência voluntária da embargante no momento da celebração do ajuste e da posterior apresentação do projeto fora do prazo estabelecido (id. 293988948).

Irresignada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a inexequibilidade da obrigação prevista na alínea “g” da cláusula I do TAC, alegando que o empreendimento possui vazão de apenas 1,31 L/s, inferior ao limite técnico necessário para o uso do método indicado (Molinete); que à época havia paralisação das atividades, impedindo qualquer medição, e que a redação da cláusula seria ambígua quanto ao local de aferição. Subsidiariamente, pleiteou a redução da multa fixada, por reputá-la desproporcional.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade da obrigação prevista na alínea “g” da Cláusula I do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado em 24 de junho de 2009 entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a apelante, que previa a apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de projeto técnico para medição da vazão de efluentes industriais, utilizando o método molinete ou outro mais eficiente.

Após analisar detidamente os autos, entretanto, tenho que assiste parcial razão à apelante.

Em primeiro lugar, é incontroverso que o TAC constitui título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, sendo instrumento firmado livremente pelas partes, com o objetivo de prevenir ou cessar dano ambiental, revestido de caráter consensual e voluntário.

Consequentemente, ao aderir aos termos do ajuste, a apelante assumiu de forma consciente todas as obrigações nele previstas, não podendo, após o esgotamento do prazo estipulado e o ajuizamento da execução, alegar suposta inexequibilidade como meio de afastar o cumprimento da cláusula.

Ademais, se de fato existiam dificuldades técnicas para a execução da obrigação, caberia à empresa demonstrá-las tempestivamente ao Ministério Público, antes do término do prazo contratual, requerendo a revisão ou substituição do método de medição previsto, pois o próprio ajuste autorizava a adoção de metodologia alternativa mais eficiente. Assim, entendendo a apelante que o método Thompson era o mais adequado à realidade técnica do empreendimento, poderia ter demonstrado tal fato ao Ministério Público antes de esgotado o prazo estipulado.

Contudo, não há qualquer prova de que a apelante tenha comunicado formalmente tais limitações ao órgão ministerial no prazo pactuado, preferindo a inércia e apenas questionando a exigibilidade após a propositura da execução, conduta que revela comportamento contraditório e incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger a execução dos ajustes.

Também não merece acolhimento a alegação de ambiguidade ou obscuridade da alínea “g” da Cláusula I do TAC, cujo teor é claro ao impor à apelante a obrigação de apresentar projeto técnico de medição da vazão de efluentes industriais, justamente para mensurar os impactos ambientais decorrentes da atividade desenvolvida. Não há qualquer margem de dúvida quanto à finalidade da obrigação, tampouco sobre a necessidade de aferir os volumes de efluentes gerados antes de serem lançados nas lagoas de tratamento ou no corpo receptor. A exigência de medição, por método molinete ou outro mais eficiente, tinha por objetivo atender aos requisitos técnicos para obtenção ou manutenção da licença de operação, sendo irrelevante a tentativa de criar confusão acerca do local de aferição, uma vez que a obrigação recaía sobre todo o sistema de lançamento de efluentes.

Assim, a cláusula não se revela ambígua, mas perfeitamente compreensível e aplicável no contexto do ajuste firmado.

De todo modo, a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento e de ambiguidade mostra-se até mesmo duvidosa, porquanto, ainda que fora do prazo contratual, a apelante acabou por apresentar o projeto de medição em 06/04/2010, o que evidencia que a obrigação era clara e exequível. Se houve, de fato, necessidade de adaptação técnica ao método inicialmente indicado, isso não retirava a exigibilidade da cláusula, nem justificava a inércia total durante o prazo ajustado.

No tocante à multa, ainda que se reconheça sua natureza coercitiva e pedagógica,
o valor integral fixado mostra-se desproporcional e demasiadamente gravoso à apelante
, sobretudo porque, embora tenha cumprido a obrigação fora do prazo,
houve efetivo adimplemento, ainda que tardio
, afastando o caráter absoluto do inadimplemento e mitigando os efeitos da mora. É certo que o TAC estipulou multa de R$1.000,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, contudo, o montante apurado, de R$410.500,62, que, devidamente atualizado, supera R$ 1.700.000,00, mostra-se manifestamente excessivo diante da conduta efetivamente praticada. Isso porque o objetivo essencial do ajuste – a apresentação do projeto de medição de vazão – foi alcançado em 06/04/2010, e, portanto, bem antes da propositura da execução (14/4/2014).

Nessas circunstâncias, impõe-se temperar a aplicação da multa à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, de modo a evitar que esta medida, de instrumento coercitivo, se converta em sanção desarrazoada e de caráter meramente punitivo. Assim, é cabível a
redução equitativa da penalidade
, nos termos do artigo 413 do Código Civil, que autoriza a revisão do valor quando a obrigação principal tiver sido cumprida, ainda que parcialmente, ou quando a penalidade se revelar manifestamente excessiva.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de ação de execução por quantia certa, fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo apelante com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a regularização ambiental de propriedade rural denominada Fazenda Maduri I, mediante averbação do TAC na matrícula do imóvel e adequação da reserva legal ao mínimo legal de 2.376 hectares, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a natureza jurídica e força executiva do Termo de Ajustamento de Conduta em matéria ambiental; (ii) a validade e exigibilidade das obrigações propter rem estabelecidas no TAC; (iii) a possibilidade de redução do quantum das astreintes em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O TAC constitui título executivo extrajudicial, previsto no art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, válido e eficaz desde que firmado por agente capaz, com manifestação livre de vontade e sem comprovação de vício, tendo eficácia de título executivo extrajudicial por expressa disposição legal (art. 784, IV, CPC).

4. A transação mediante TAC se restringe aos prazos e condições de cumprimento, sendo vedada qualquer disposição quanto ao núcleo essencial do direito tutelado, dada sua natureza difusa e indisponível. Sendo que as obrigações de regularização ambiental possuem natureza propter rem, vinculando-se objetivamente ao imóvel e transmitindo-se aos sucessores, independentemente do caráter pessoal da assunção da obrigação no TAC.

5. O inadimplemento das obrigações pactuadas restou incontroverso, tendo o compromissário extrapolado em mais de 9 meses o prazo convencionado, sem apresentar justificativa idônea, uma vez que a mera alegação de dependência de atos de terceiros não elide a mora, especialmente considerando o extenso prazo concedido desde a celebração do termo.

6. As multas diárias fixadas no TAC, embora devidas pelo inequívoco descumprimento, comportam redução pela metade (R$ 500,00/dia), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando-se sua função coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui título executivo extrajudicial válido, cuja execução pode ser promovida em razão do descumprimento das obrigações pactuadas, sendo cabível a aplicação de multa estipulada, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando-se sua função coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/85, art. 5º, § 6º; CPC/2015, art. 784, IV, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002718-98.2013.8.11.0044, Ap 28701/2016, Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/01/2019; TJMT, N.U 0003196-05.2015.8.11.0055, Des. Edson Dias Reis, j. 24/09/2024”.
(N.U 1000090-22.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada em parte, mantendo-se a exigibilidade da multa diária como reconhecimento da mora da apelante, mas reduzindo seu valor de R$1.000,00 para
R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso
, quantia que se mostra mais adequada e compatível com o grau de mora e com o efetivo cumprimento da obrigação ambiental ajustada.

Diante do exposto,
dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Castelo Indústria e Comércio de Carnes Ltda.
, para
reformar a sentença apenas quanto ao valor da multa relativa à alínea “g” da Cláusula I do Termo de Ajustamento de Conduta
, nos moldes da fundamentação supra. No mais, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025